Tribunal: TJMT
Processo: 1042306-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042306-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE SANTANA ALVES - CPF: 039.472.431-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. busca e apreensão – indeferimento da petição inicial – Juntada DE PROCURAÇÃO VENCIDA – PRAZO CONCEDIDO AO PROCURADOR PARA SANAR A IRREGULARIDADE – INÉRCIA – IRREGULARIDADE NÃO SANADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O indeferimento da petição inicial, por ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 330, inciso IV, do CPC, prescinde da intimação pessoal da parte autora, bem como de requerimento da parte contrária, bastando a intimação dirigida ao procurador da parte para oportunidade de emenda (CPC, art. 321).

A petição

de emenda a inicial não foi firmada pelo procurador, mesmo lhe sendo concedido prazo para sanar a irregularidade, razão pela qual o ato deve ser considerado como inexistente, devendo ser mantida a decisão de extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, IV, ambos do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020